Tribunal: TJES
Processo: 5003070-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003070-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SPELTA
AGRAVADO: ELIETE SPELTA RANGEL e outros (4)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003070-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SPELTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232
AGRAVADO: ELIETE SPELTA RANGEL, JOSE CARLOS SPELTA, MARCO ANTONIO SPELTA, MARGARETH SPELTA VALBUZA, SERGIO LUIS SPELTA

Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em síntese,
o embargante alega erro material no acórdão ao afirmar que foi observado o contraditório e omissão em relação à ausência de instauração de incidente de remoção de inventariante. Além disso, sustenta que o acórdão partiu da equivocada premissa de que o embargante possui ação contra o espólio.

Contrarrazões
apresentadas
(ID 1405332).

Petições apresentadas nos ID's 2447644 e 2451690.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 4 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003070-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SPELTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232
AGRAVADO: ELIETE SPELTA RANGEL, JOSE CARLOS SPELTA, MARCO ANTONIO SPELTA, MARGARETH SPELTA VALBUZA, SERGIO LUIS SPELTA

Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027
Advogado do(a) AGRAVADO: WAGNER DOMINGOS SANCIO - ES5027

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos originários, a discussão acerca de eventual animosidade entre o agravante, ora embargante (até então inventariante), e a maioria dos herdeiros, não foi levantada apenas na petição que gerou a decisão agravada. Tal alegação foi discutida nos autos reiteradas vezes, tendo o agravante/embargante a oportunidade de apresentar suas justificativas.

Ocorre que, considerando as graves acusações contidas da última petição apresentada pelos demais herdeiros, da qual gerou a decisão agravada, o magistrado entendeu que a remoção do inventariante Carlos Henrique Spelta,
de ofício
, com base no art. 622, do CPC, seria o mais adequado a ser feito.

Com efeito, o embargante também alegou omissão quanto à ausência de instauração de incidente de remoção de inventariante. Neste particular, a fim de sanar o vício apontado, porém sem alterar a conclusão do julgado, destaco que a destituição/remoção de inventariante, nos próprios autos do inventário, como ocorreu no presente caso, não acarreta nulidade do procedimento quando todas as garantias processuais foram observadas.

Por fim, sustenta que o acórdão partiu da equivocada premissa de que o embargante possui ação contra o espólio. Afirma que,
“para comprovar que não existe a aludida ação, [...] juntou sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos do mencionado processo nº 0006561-96.2005.8.08.0024 (vide id 1717043) o qual foi extinto sem resolução do mérito a requerimento das partes, [...].”
.

Ocorre que o embargante deixa de mencionar que a sentença naqueles autos foi proferida após a decisão agravada. Logo, quando o magistrado de primeiro grau utilizou tal alegação para reforçar o conflito de interesses entre o então inventariante e o espólio, decerto que a referida ação ainda tramitava.

Em tempo, destaco que o acórdão embargado afirmou, ainda, que restaram demonstrados alguns atos contrários ao interesse do espólio,
tais como a ausência de prestação de contas e de pagamento do ITCMD, conforme certidão de ônus constantes dos eventos 1325602, 1325606 e 1325607.

Por fim,
“o prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados. 4. Recurso desprovido.”
. (TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante de tais razões, conheço e acolho parcialmente os embargos para sanar a omissão apontada, mantendo a conclusão do julgado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

PARCIALMENTE ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. CONCLUSÃO DO JULGADO MANTIDA
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

O
missão quanto à
ausência de instauração de incidente de remoção de inventariante
sanada. Garantias processuais respeitadas. Ausência de nulidade.
3.
Embargos parcialmente acolhidos.
Conclusão do julgado mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.